Tribunal: STJ
Processo: 0041071-43.2004.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796009 - SP (2024/0440342-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: MOACYR GODOY PEREIRA NETO - SP164670
THIAGO VEDOVATO INNARELLI - SP207756
AGRAVADO
: SANDRA BENEDITA APARECIDA MAIRENA
ADVOGADOS
: ANDRE MAIRENA SERRETIELLO - SP220853
MARCELA MAIRENA SERRETIELLO BUENO - SP239801
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA.
1. Descabe a esta Corte analisar suposta ofensa à Constituição
Federal, em sede de recurso especial, ainda que com intuito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal
que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial
divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso
especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por
analogia. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47593319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 3aea6da0-b1d9-4286-8d16-593b2794568f

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47593319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 3aea6da0-b1d9-4286-8d16-593b2794568f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796009 - SP (2024/0440342-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: MOACYR GODOY PEREIRA NETO - SP164670
THIAGO VEDOVATO INNARELLI - SP207756
AGRAVADO
: SANDRA BENEDITA APARECIDA MAIRENA
ADVOGADOS
: ANDRE MAIRENA SERRETIELLO - SP220853
MARCELA MAIRENA SERRETIELLO BUENO - SP239801
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA.
1. Descabe a esta Corte analisar suposta ofensa à Constituição
Federal, em sede de recurso especial, ainda que com intuito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal
que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial
divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso
especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por
analogia. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo
interno, interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA, em face de decisão monocrática
da Presidência desta Corte (fls. 1883-1884, e-STJ), que não conheceu do recurso
interposto pela parte ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado (fl. 1696, e-STJ):
Documento eletrônico VDA47395619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:50
Código de Controle do Documento: 9121e910-cf01-47e0-a0c1-24eb35dd0926

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença de procedência julgando boas as contas
do perito judicial, com condenação do réu ao pagamento do valor de R$
210.130,29. Apela o réu alegando que o laudo pericial não condiz com a
realidade dos fatos, nulidade da sentença, devendo ser determinada a
realização de um novo laudo pericial que efetivamente considere todos os
documentos juntados aos autos, não foram abatidos valores já pagos e foram
considerados valores de aluguéis inexistentes, é descabida a complementação
do valor dos honorários periciais. Descabimento. Afastada a alegação de
nulidade da sentença. Prova pericial que foi realizada por profissional de
confiança do juízo e foi elaborada de forma isenta e equidistante do interesse
das partes, inexistindo fundamento para que não se considere o que foi nela
apurado, a não ser o inconformismo do apelante com as conclusões do trabalho
elaborado. Por outro lado, os honorários periciais foram fixados de acordo com a
complexidade do trabalho realizado, não se vislumbrando violação aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso improvido.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 1786-1788, e-
STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 1701-1721, e-STJ), a parte insurgente
aponta, além de divergência jurisprudencial, ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição
Federal, sustentando a ocorrência de violação à ampla defesa, ante a negativa de
produção de provas e o encerramento prematuro da fase instrutória.
Contrarrazões às fls. 1792-1818, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade do recurso na origem, adveio
o agravo de fls. 1824-1847, e-STJ, visando destrancar o processamento daquela
insurgência.
Contraminuta às fls. 1850-1877, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 1883-1884, e-STJ), a Presidência desta Corte
não conheceu do recurso interposto pela parte ora agravante, ante a incidência da
Súmula 284 do STF, aplicável por analogia.
Daí o presente agravo interno (fls. 1888-1899, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do recurso especial, bem como sustenta a inaplicabilidade
das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF.
Impugnação às fls. 1902-1911, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Documento eletrônico VDA47395619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:50
Código de Controle do Documento: 9121e910-cf01-47e0-a0c1-24eb35dd0926

1. Inicialmente, de acordo com esta Corte Superior, a via especial é
inadequada para a análise de arguição de contrariedade a texto constitucional, sob
pena de usurpação da competência atribuída ao STF.
Nesse sentido os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 899.863/DF, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
;
10/04/2018
17/04/2018
AgInt no AREsp 1206969/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.
10/04/2018
13/04/2018
2. Outrossim, não merece reparo a decisão singular no tocante à incidência
da Súmula 284 do STF, porquanto o recurso especial apresenta deficiência em sua
fundamentação, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar nas razões do apelo
os dispositivos legais que teriam sido violados pelo aresto recorrido ou aos quais tenha
sido conferida interpretação divergente.
O recurso especial é um meio impugnativo processual de fundamentação
vinculada, no qual o efeito devolutivo se opera nos termos do que foi impugnado. A
ausência de indicação expressa de dispositivos legais tidos por vulnerados não permite
verificar se a legislação federal infraconstitucional foi ou não malferida.
Com efeito, em prejuízo da compreensão da controvérsia, não foi
demonstrada com clareza e precisão a necessidade de reforma da decisão, incidindo
no óbice previsto na Súmula 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”, aplicável por analogia ao caso em exame.
Precedentes:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CERCEAMENTO DE
DEFESA. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL. NECESSIDADE DA PROVA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO NÃO INDICADO. SÚMULA No 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Para
comprovação da divergência jurisprudencial é necessário que o recorrente
aponte o dispositivo de lei federal sobre o qual se manifeste o dissídio entre
tribunais, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF, bem como proceda
ao cotejo analítico, mediante a demonstração da identidade das situações
fáticas e da interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo. (...) 7. A ausência
de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, não bastando a mera narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF. 8. Não sendo a linha
argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos
fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1905503/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) (grifou-se)
22/03/2021
25/03/2021
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA COMPLEMENTAR. REVISÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE
VÍNCULO
COM
A
ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA
Documento eletrônico VDA47395619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:50
Código de Controle do Documento: 9121e910-cf01-47e0-a0c1-24eb35dd0926

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial possui
natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível
demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos
apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos
suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de
inadmissão. 2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal de Uniformização, a
alegação de dissídio jurisprudencial deve estar pautada também na citação de
dispositivo da legislação federal a que se tenha conferido interpretação diversa
pelo aresto impugnado, sob pena de configurar-se deficiência na
fundamentação. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1709794/PR,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) (grifou-se)
07/12/2020
11/12/2020
Ademais, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, não tendo
sido feita indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal os quais teriam sido
violados, também se evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o
óbice da Súmula 284 do STF.
Por esta razão, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente
para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível
identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como
núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
05/06/2018
).
11/06/2018
No mesmo sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF e 211 DO STJ.
MORA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INADIMPLEMENTO.
DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. É "impossível o conhecimento do recurso pela
alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para
caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível
identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados
como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
), o que ocorreu. 4. A falta de indicação dos
24/11/2020
4/12/2020
dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso
especial (Súmula n. 284/STF). (...) 11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1836510/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
19/04/2021
23/04/2021
Desse modo, inafastável a incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por
analogia.
Documento eletrônico VDA47395619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:50
Código de Controle do Documento: 9121e910-cf01-47e0-a0c1-24eb35dd0926

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
3. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47395619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:50
Código de Controle do Documento: 9121e910-cf01-47e0-a0c1-24eb35dd0926

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.796.009 / SP
Número Registro: 2024/0440342-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001040410715
00410714320048260001
1040410715
104041071500410714320048260001
10404107150041071432004826000121582004
410714320048260001
583012004041071
92422564020088260001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DA SILVA
ADVOGADOS : MOACYR GODOY PEREIRA NETO - SP164670
THIAGO VEDOVATO INNARELLI - SP207756
AGRAVADO
: SANDRA BENEDITA APARECIDA MAIRENA
ADVOGADOS : ANDRE MAIRENA SERRETIELLO - SP220853
MARCELA MAIRENA SERRETIELLO BUENO - SP239801
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DA SILVA
ADVOGADOS : MOACYR GODOY PEREIRA NETO - SP164670
THIAGO VEDOVATO INNARELLI - SP207756
AGRAVADO
: SANDRA BENEDITA APARECIDA MAIRENA
ADVOGADOS : ANDRE MAIRENA SERRETIELLO - SP220853
MARCELA MAIRENA SERRETIELLO BUENO - SP239801
Documento eletrônico VDA47579036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:24
Código de Controle do Documento: 7925e066-d81f-4536-998b-d30342b352fb

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:24
Código de Controle do Documento: 7925e066-d81f-4536-998b-d30342b352fb